Tribunal: STF
Processo: HC 239436
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA EM APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. CONSIDERAÇÃO DESSA MESMA CONDENAÇÃO PRETÉRITA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal - STF já decidiu em inúmeros julgados que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, bem como, em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    II – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022; grifei). Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    III – É inapropriada, no caso, a invocação da tese do “direito ao esquecimento” para permitir a incidência da causa especial de redução de pena prevista na Lei de drogas, uma vez que, conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, “entre a data da extinção da pena imposta ao réu e o fato apurado na ação penal ora em análise, passaram-se menos de 7 anos”, intervalo insuficiente para a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 593.818/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Tema 150 da Repercussão Geral).



    IV – Não se há falar em reformario in pejus quanto o Tribunal de Justiça, em julgamento exclusiva da defesa, afasta a agravante de reincidência com base no art. 64, I, do Código Penal, a qual antes impedia a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, mas utiliza essa mesma circunstância - a condenação pretérita - como maus antecedentes para impedir a concessão da referida benesse.



    V – Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu.



    VI – Agravo regimental improvido.